Tribunal: STF
Processo: HC 234825
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gelson Silvera, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 793.548/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi condenado “à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 12 c. c o artigo 18, inciso I e II, da Lei n. 6.368/1976; e de 8 anos de reclusão, no regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no artigo 14 c. c. o artigo 18, inciso I, da mesma Lei”.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena imposta ao paciente.



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida liminar para suspender o cumprimento do mandado de prisão objeto da condenação na ação penal 0526870-85.2002.4.02.5101, por estar prescrita a pretensão executória em face do decurso de mais de 19 (dezenove) anos, ou, se assim não for, que ao menos seja deferida a liminar para conceder prisão domiciliar do paciente até o julgamento final deste habeas corpus ou outra medida que se impuser diversa da prisão, inclusive o uso de tornozeleira até o julgamento desta impetração.



    No mérito e após as formalidades legais, seja reconhecida a competência deste E. STJ para julgar esse habeas corpus contra a decisão colegiada da 5ª. Turma do E. STJ que não a concedeu e, no mérito, que seja a ordem concedida para declarar que OCORREU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE na ação penal 0526870-85.2002.4.02.5101, cujo dia de inicio da contagem na forma do artigo 112, inciso I do CP e na forma da modulação do tema 788, ocorreu aos 23.08.2004, por não ter sido interposto recurso pelo MPF após a publicação da sentença em 05.08.2004, ou seja, há DEZENOVVE ANOS E DOIS MESES, SEM INTERRUPÇÃO, cassando-se qualquer mandado de prisão extraído dos referidos autos.



    Outrossim, pede sejam solicitadas as informações junto à 5ª. Turma do E. STJ e também ao juízo da 7ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, para que informe objetivamente a data em que transitou em julgado a sentença condenatória na ação penal 0526870-85.2002.4.02.5101 e confirme se a mesma foi publicada no DJU do dia 05.08.2004, se houve recurso de apelação subscrito pelo MPF e se para a acusação a condenação transitou em julgado em 23.08.2004, aplicando-se o direito ao caso em prestigio não só do devido processo legal, mas da dignidade da pessoa humana do paciente nos moldes assegurados pela Constituição Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 12 DA REVOGADA LEI N. 6.368/1976. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA DATA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ENTENDER DE FORMA DIVERSA DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema n. 788 da repercussão geral (ARE n. 848.107) e "declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução 'para a acusação', contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020".



    3. No caso, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 12, c/c o art. 18, I e II, da Lei n. 6.368/1976; subsumindo, portanto, a prescrição ao prazo de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal. A condenação do paciente transitou em julgado para a acusação no dia 4/6/2008, e para as duas partes, no dia 17/3/2014. Nesse compasso, tem-se que o prazo para a extinção da punibilidade, pelo decurso do prazo da prescrição da pretensão executória, não se consumou.



    4. A alegação de que houve equívoco da data de trânsito em julgado para a acusação que, segundo entende a defesa, teria ocorrido em 12/8/2004, sequer merece conhecimento, pois a Corte de origem bem exarou que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 4/6/2008. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, que não é condizente com os estreitos lindes desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme consignou o Ministro Jesuíno Rissato em seu voto,



    “A condenação do paciente transitou em julgado para a acusação no dia 4/6/2008, e para as duas partes, no dia 17/3/2014. Nesse compasso, tem-se que o prazo para a extinção da punibilidade, pelo decurso do prazo da prescrição da pretensão executória, não se consumou.



    (...)



    A alegação de que houve equívoco na data de trânsito em julgado para a acusação que, segundo entende a defesa, teria ocorrido em 5/8/2004, sequer merece conhecimento, pois a Corte de origem bem exarou que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 4/6/2008.



    Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, que não é condizente com os estreitos lindes desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (grifei)



    Com efeito, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, é imprescindível a presença de elementos aptos a aferi-la, o que não ocorre na espécie.



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. 2. Ato dito coator em consonância com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que os recursos especial e extraordinário quando inadmitidos, não impedem a formação da coisa julgada, retroagindo à data em que escoado o prazo para o manejo do recurso inadmitido. Precedentes. 3. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Inviável o exame da tese defensiva de prescrição da pretensão executória em habeas corpus, quando ausentes todos os elementos que interfiram na sua apreciação. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Reforça, ademais, a conclusão quanto à ausência de constrangimento ilegal flagrante, a inexistência de impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo, à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente